Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728645-76.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS REIS MEDEIROS APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VINICIUS REIS MEDEIROS contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais (ID 76947970). Foi proferido acórdão por esta Sexta Turma, o qual negou provimento ao recurso (78954884). Antes do trânsito em julgado do acórdão, as partes requerem a homologação de acordo extrajudicial (ID 79182484). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil (CC). No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADA a apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator